Tribunal: TJDFT
Processo: 0721511-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de auto de infração fiscal, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, consubstanciado na suspensão da exigibilidade da CDA, decorrente do Auto de Infração indicado nos autos, bem como na expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, até o julgamento definitivo do processo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em favor da agravante, a fim de suspender a exigibilidade da CDA e expedir certidão positiva com efeitos de negativa, diante das alegações de nulidade do Auto de Infração, irregularidade na aplicação da alíquota de ICMS, utilização de créditos presumidos e extravio de livros fiscais.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário final das provas e deve avaliar a suficiência e a verossimilhança dos elementos apresentados, conforme o art. 371 do CPC.
4. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.
5. O Auto de Infração lavrado pela autoridade fiscal apurou irregularidades no recolhimento do ICMS, com alteração da alíquota em período específico, escrituração de créditos não comprovados e emissão de documentos fiscais em desacordo com a legislação.
6. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, afastável apenas mediante prova robusta em sentido contrário, a ser produzida em instrução probatória, sob o contraditório.
7. A alegação de extravio de livros fiscais por caso fortuito (vendaval) não se mostra suficiente para afastar, de plano, a validade do lançamento, já que a apuração fiscal se baseou em operações efetivamente realizadas pela agravante.
8. A controvérsia sobre a alíquota incidente e sobre a possibilidade de utilização de créditos presumidos depende de análise técnica e de prova pericial contábil, já deferida pelo juízo de origem, não sendo cabível a antecipação da tutela recursal.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal exige a demonstração clara e imediata da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se configura quando há necessidade de instrução probatória.
2. O Auto de Infração goza de presunção de legalidade e veracidade, afastável apenas mediante prova robusta em sentido contrário.
3. A discussão sobre alíquota aplicável e utilização de crédito presumido de ICMS demanda cognição exauriente, inviabilizando a antecipação de tutela em sede recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 371.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos.